Tribunal: TJBA
Processo: 8022735-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022735-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: H. S. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio de tratamento domiciliar (home care) a menor gravemente enfermo, com base em prescrição médica. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar (home care), mesmo havendo prescrição médica; e (ii) saber se a multa fixada pelo juízo de origem é razoável e proporcional, à luz do caráter coercitivo da medida. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STJ e do TJBA considera abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de home care quando houver prescrição médica e o tratamento for extensão da internação hospitalar. 4. A negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão ou alegação genérica de inviabilidade logística afronta o direito à saúde, especialmente de menor em situação de vulnerabilidade. 5. A multa cominatória arbitrada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida judicial. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care prescrito por médico assistente, mesmo diante de cláusula contratual de exclusão. 2. É válida e proporcional a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, e 6º; CDC, arts. 6.º, I e III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 302; TJBA, Súmula n.º 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8022735-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado, H. S. S., menor impúbere, representado por seu genitor Uerlen da Silva Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça